Tribunal: TJBA
Processo: 0507204-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507204-93.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINDINALVA CHAVES DUTRA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DOCPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
NÃO OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 485, § 1º DO CPC/2015.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0016622-84.1996.8.05.0001
, tendo como Apelante

DILSON ALVES DOS SANTOS

e Apelado

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.